Tribunal: TJPA
Processo: 0802363-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802363-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: ACIMIR DE JESUS RODRIGUES MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DO TRATADO NOS AUTOS DO HC Nº 0800116-11.2020.814.0000.

Não se conhece de pedido de
habeas corpus
que seja mera reiteração de anterior, já julgado

ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ACIMIR DE JESUS RODRIGUES MORAES
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o J
uízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba (processo nº 0006127-19.2019.8.14.0067).

O impetrante afirma que fora expedido mandado de prisão preventiva contra o paciente em 11/12/2019, decorrente da operação “asfixia” que apurou crime de associação e tráfico de drogas, sendo acusado de participar do “comando vermelho”.

Assevera que, em 23/01/2020, o juízo
a quo
,
de ofício
, relaxou a prisão preventiva de todos aqueles que foram presos na referida operação, em razão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial pela autoridade policial, que expirou em 10/01/2020, convertendo suas prisões preventivas em medidas cautelares diversas da prisão, contudo não o fez em relação ao paciente.

Afirma que, em 12/02/2020, requereu à autoridade coatora a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas, ao fundamento da falta de contemporaneidade, pois os fatos narrados ocorreram em 2018 e de ausência dos requisitos do art. 312, do CPP. Tal pleito, porém, fora indeferido em 03/03/2020.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea na decisão de indeferimento de revogação da prisão preventiva, sobretudo pela ausência de contemporaneidade,
em violação ao art. 312, §2º e art. 315, §1º, ambos do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019), ponderando que nunca esteve o paciente foragido, sendo mera ilação da autoridade coatora essa conclusão.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, sem antecedentes, sempre morou e residiu no distrito da culpa, ocupação lícita de pescador, família constituída, com sua companheira grávida e dois filhos menores que dependem de seu trabalho, sequer fora notificado a comparecer à delegacia ou MP para esclarecer os fatos.

Por tais razões, requer
liminar
para que se
converta a prisão preventiva do paciente em medidas cautelares diversas
, ante a falta de contemporaneidade, expedindo-se salvo conduto. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-129.

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora
(fls. 129-130 ID nº 2869153), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 137-138 ID nº 2879055).

Indeferi a liminar
(fls. 140-141 ID nº 2879643).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento
do
writ
por ser mera reiteração do HC nº 0800116-11.2020.814.0000

(fls. 144-150 ID nº 2892654).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HC – MERA REITERAÇÃO

A Procuradoria de Justiça suscita o não conhecimento do HC por ser mera reiteração do anterior de nº 0800116-11.2020.814.0000.

Com efeito, em 12/02/2020, a defesa do paciente requereu à autoridade coatora a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas, ao fundamento da falta de contemporaneidade, pois os fatos narrados ocorreram em 2018 e de ausência dos requisitos do art. 312, do CPP. Tal pleito, porém, fora indeferido em 03/03/2020. Declinou, assim, constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea na decisão de indeferimento de revogação da prisão preventiva, sobretudo pela ausência de contemporaneidade, em violação ao art. 312, §2º e art. 315, §1º, ambos do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019), ponderando que nunca esteve o paciente foragido, sendo mera ilação da autoridade coatora essa conclusão e destacando que possui condições pessoais favoráveis.

Em verdade, ao provocar essa decisão, a defesa não fez surgir título judicial novo a ser atacado novamente, pois essa decisão já havia sido tratada anteriormente nos autos do HC nº 0800116-11.2020.814.0000 impetrado em prol do paciente em janeiro deste ano, em que a colenda Seção de Direito Penal desta Casa rechaçou as teses defensivas apresentadas, à unanimidade de votos, em sessão realizada em março deste ano e assim ementada:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
NO DECRETO PREVENTIVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
Súmula nº 08 DO TJPA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
. Analisando cuidadosamente a decisão atacada, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou
adequadamente, a necessidade da segregação cautelar do paciente com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.

As condições Pessoais Favoráveis, não se mostram como óbice para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos da custódia preventiva, conforme entendimento da Súmula n. 08, deste Egrégio Tribunal.

3.
Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.”

Não se conhece de pedido de
habeas corpus
que seja mera reiteração de anterior, já julgado.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
acolho a preliminar suscitada e

não conheço

da impetração

por ser mera reiteração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/05/2020